Tribunal: TJDFT
Processo: 0712975-25.2020.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0712975-25.2020.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. EMBARGADO: ELMO JOSE RODRIGUES D E S P A C H O Certificada a publicação do acórdão que julgou os embargos de declaração (ID 33884289), o patrono do embargado peticiona no feito comunicando o falecimento da parte autora e requerendo a juntada da respectiva certidão de óbito. (ID 34393917). Na sequência, foi interposto Recurso Especial pela embargante, AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. (ID 34466256.) É o relatório. Trata-se de processo em que houve o falecimento da parte autora após o julgamento dos embargos de declaração opostos contra o acórdão que negou provimento ao apelo aviado pelo plano de saúde embargante. Na hipótese em apreço, o direito em litígio é transmissível, posto que a parte ré foi condenada a “custear o tratamento requerido na inicial, em regime domiciliar (SAD – Serviços de Atenção Domiciliar ou “HOME CARE”), conforme a descrição constante do Relatório Médico”. (ID 28456115 - Pág. 4.) Destarte, considerando os efeitos financeiros decorrentes do cumprimento da condenação (sobretudo quando há notícia nos autos de que o tratamento requerido em caráter liminar foi iniciado – Id n° 28097789 - Pág. 2), o óbito do autor não acarreta a perda superveniente do interesse de agir e a demanda pode prosseguir tendo no polo ativo os seus sucessores. Nesse sentido: “(...) não há perda superveniente do objeto da ação em virtude do falecimento da autora após o deferimento da antecipação de tutela, considerando que remanesce o interesse de agir do espólio ou de eventuais sucessores da parte, em razão da possibilidade da cobrança relativa aos custos do tratamento da autora, sendo necessária a confirmação, na sentença, da decisão que antecipou os efeitos da tutela, como condição para sua eficácia (...)" (07028428720178070019, Relator: João Egmont, 2a Turma Cível, PJe: 22/6/2020.) – g.n. Dentro deste contexto, nos termos do Art. 313, I e Art. 689, do CPC, suspendo o feito e determino a intimação do patrono da parte recorrida, DR. RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 45.892, para que, havendo interesse e sob pena de extinção do processo (art. 313, § 2o, II, do CPC), regularize a representação processual em 60 (sessenta) dias com habilitação do espólio ou dos sucessores, na forma do Arts. 110 e 687, do CPC. Decorrido o prazo e considerando a interposição de Recuso Especial, promova a Secretaria da 2a Turma Cível a remessa dos autos a Presidência deste Tribunal de Justiça para apreciar a habilitação do espólio/sucessores (Art. 688 do CPC), bem como a admissibilidade daquele recurso, na forma do Art. 1.030 do CPC. Publique-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 28 de abril de 2022 16:35:29. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador